Tribunal: STF
Processo: Rcl 70584
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Edimilson Gonçalves Pereira alega ter o Tribunal Regional Eleitoral de Goias contrariado, no Processo n. 0600104-12.2024.6.09.0011, as diretrizes firmadas nos julgamentos das ADIs 3999, 4086, 6230, 5920, 5492 e 5737.



    Afirma ter tido o mandato como vereador do Município de Formosa cassado no âmbito de ação de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Alega estar o processo de origem inquinado por vícios, tais como a i) ilegitimidade do autor da ação de origem (Diretório do PDT Formosa-GO), ii) ausência do interesse de agir em virtude da ausência de representante do partido que tenha alcançado a votação nominal mínima de 10% do quociente eleitoral, iii) por consumação da decadência para questionar judicialmente a desfiliação e iv) ilicitude das provas produzidas. 



    Aponta descumprimento da Resolução 22.610/2007 do TSE, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, cuja constitucionalidade foi reconhecida nos paradigmas vinculantes ora indicados.



    Refere ter o Desembargador relator indeferido pedido de efeito suspensivo a agravo regimental interposto na origem, sendo esse o ato reclamado.



    Pede a cassação do ato reclamado, bem como a extinção do processo original.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    O reclamante aponta contrariedade entre decisão judicial que denega atribuição de efeito suspensivo em ação de perda de mandato por infidelidade partidária e uma série de diretrizes firmadas em diversas ações diretas. 



    Algumas, como as ADIs 3.999 e 4.086 firmaram a constitucionalidade da Resolução 22.610/2007 do TSE, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária. Outras sequer tangenciam o tema em discussão na origem, a exemplo das ADIs 5.492 e 5.737, em que examinada a adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo.



    A contrariedade àqueles julgados estaria presente na violação de regras processuais atinentes à legitimidade do autor, interesse de agir, prazo prescritivo para propositura da ação e instrução probatória.



    Cabe advertir, nesse ponto, que a reclamação é ação constitucional de fundamentação vinculada que se presta a veicular alegações de transgressão à autoridade das decisões do STF ou enunciados de Súmula Vinculante ou, ainda, usurpação de sua competência. Não cabe, nesta via, analisar matérias de índole processual que não correspondam, estritamente, às questões jurídicas examinadas nos paradigmas de confronto apontados.



    A pretensão do reclamante, se acolhida, redundaria na utilização desta Corte Constitucional em instância revisora, pela via reclamatória, da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo.



    Ademais, tem-se como ato reclamado decisão de natureza precária, que indeferiu pedido de atribuição de efeitos suspensivos a agravo regimental.



    O ato decisório que apenas denega pedido incidental de tutela de urgência por ausência de plausibilidade jurídica das razões recursais não revela aderência estrita com os julgamentos das ADIs 3999, 4086, 6230, 5920, 5492 e 5737.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente